Tribunal: TJSP
Processo: 1503783-46.2023.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão pelo qual se rejeitou a preliminar de nulidade processual por violação ao princípio da identidade física do juiz, alegada pela defesa de Bruno.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de nulidade

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão pelo qual se rejeitou a preliminar de nulidade processual por violação ao princípio da identidade física do juiz, alegada pela defesa de Bruno.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de nulidade processual por violação ao princípio da identidade física do juiz.
III. Razões de Decidir:
3. Não há omissão no acórdão, sendo a pretensão do embargante meramente infringente, o que não se admite em embargos de declaração.
4. Cabe recurso próprio, que não os aclaratórios, para a rediscussão dos fundamentos jurídicos constantes no v. aresto.
IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.